Tribunal: TJMT
Processo: 1011833-72.2024.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011833-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO CAMARGO RODRIGUES - CPF: 065.470.681-61 (APELADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JORGE BEZERRA - CPF: 968.857.934-34 (VÍTIMA), DERIK DE SOUZA VIANA - CPF: 071.444.521-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ROUBO QUALIFICADO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO - ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM AS PREMISSAS DO ARTIGO 226 DO CPP- PRECEDENTE DO STJ [
HC N. 712.781]
- AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS DE AUTORIA - INEXISTÊNCIA DE CORROBORAÇÃO JUDICIAL DO RECONHECIMENTO - PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, não bastando meros indícios ou presunções, sobretudo quando o elemento probatório central consiste em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

A palavra da vítima, embora de relevante valor probatório em crimes patrimoniais, deve estar em harmonia com outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Não havendo comprovação segura da participação do réu nos crimes imputados, impõe-se a manutenção da sentença absolutória em observância ao princípio in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu RODRIGO CAMARGO RODRIGUES das imputações referentes à prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, em concurso material com o artigo 158, §1º e §3º, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que existem provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, colhidas na fase extrajudicial e ratificadas em juízo, notadamente o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, que identificou o apelado como um dos autores do crime. Argumenta, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, sendo apta a fundamentar a condenação quando firme e coerente. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o único elemento existente contra o apelado é um reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com as premissas do artigo 226 do Código de Processo Penal, sem qualquer outra prova que corrobore a autoria delitiva.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 257047192)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – BUSCA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS FRÁGEIS DE AUTORIA – TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PRODUZIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS PREMISSAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBOREM A IMPUTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

O cerne da questão submetida a este Colegiado reside na existência ou não de provas suficientes para a condenação do apelado pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento fotográfico, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias via PIX e declarações da vítima.

No entanto, no tocante à autoria delitiva, razão assiste à magistrada sentenciante ao reconhecer a insuficiência probatória em relação ao apelado Rodrigo.

Com efeito, o único elemento de prova que vincula o apelado aos crimes narrados na denúncia é o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitorial. Ocorre que tal procedimento foi realizado em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o qual estabelece as formalidades a serem observadas para conferir confiabilidade ao reconhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado acerca da matéria em diversos julgados, dos quais destaco:

"A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, o reconhecimento for produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválido, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia." (STJ, AgRg no HC n. 858.536/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024)

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. TENTATIVA DE DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma deste Superior Tribunal, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, seguida pela Quinta Turma, a partir do julgamento do AgRg no HC 701.967/SP, em 15/3/2022, firmou entendimento de que o reconhecimento fotográfico deve observar o disposto no art. 226 do CPP, de modo que eventual inobservância às formalidades legais tornará o ato inapto para fundamentar o início de investigação, a decretação de prisão cautelar ou mesmo para a prolação de sentença condenatória. 2. Para que eventual irregularidade no ato de reconhecimento seja superada, há a necessidade da existência de elementos outros que possam servir para a comprovação da autoria, como outros tipos de prova (ex.: impressões digitais, material genético, monitoramento eletrônico, imagens de câmera de vigilância, entre outros), o que não ocorre no caso em apreço." (AgRg no HC 823.384/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024)

Ainda nessa linha:

"Esta Corte Superior, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sob pena de se tornar inválido como prova para o processo, não podendo fundamentar, por si só, nem mesmo em conjunto com outros elementos indiciários, o recebimento da denúncia, o decreto de prisão cautelar ou a sentença condenatória." (HC 762.533/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 14/03/2023)

No caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre que o reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com as exigências legais, como a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outras com características semelhantes.

Ademais, conforme bem pontuou a juíza sentenciante,
as provas obtidas na fase policial não foram ratificadas em juízo
. Durante a instrução processual, a vítima, embora tenha narrado detalhadamente os fatos, não confirmou de forma inequívoca o reconhecimento do apelado. Os policiais ouvidos também não trouxeram elementos concretos que vinculassem o apelado à prática delituosa, limitando-se a relatar as diligências realizadas para a prisão do corréu Derik.

É importante ressaltar que, em relação ao corréu Derik de Souza Viana, processado em autos distintos pelo mesmo fato, a autoria restou efetivamente comprovada, tanto que foi condenado. Além do reconhecimento, havia contra ele prova robusta, como filmagens realizadas pela própria vítima no momento em que ingressou no veículo, sua prisão em flagrante na posse do veículo utilizado na ação criminosa, além de sua confissão.

Em relação ao apelado Rodrigo, a situação probatória é completamente distinta. Além do reconhecimento fotográfico, não foram produzidas outras provas que corroborassem sua participação nos fatos. Não houve apreensão de bens da vítima em sua posse, tampouco foi encontrada qualquer quantia proveniente das transferências bancárias. Também não há registros telefônicos ou outros elementos técnicos que o vinculem ao crime.

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva, afirmando que no dia dos fatos estava na casa de sua genitora ou trabalhando como servente de pedreiro. Embora seu álibi não tenha sido comprovado por meio de testemunhas, o ônus da prova incumbe à acusação, que não logrou êxito em apresentar elementos que demonstrassem, acima de qualquer dúvida razoável, a participação do apelado nos crimes descritos na denúncia.

Sobre a necessidade de provas robustas para fundamentar uma condenação criminal, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ÚNICA PROVA A ATESTAR A AUTORIA DELITIVA. INVALIDADE. HISTÓRICO DE JULGAMENTOS DO STJ. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, o reconhecimento pessoal do acusado deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (AgRg no RHC n. 135.382/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2021). 2. No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades legais e constituiu a única prova a incriminar o acusado, o que ensejou a anulação da condenação, em consonância com o precedente firmado no HC n. 598.886/SC, julgado por esta Sexta Turma em 27/10/2020 e entendimento pacificado na Quinta Turma a partir do julgamento do AgRg no HC n. 701.967/SP, em 15/3/2022. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 2307078/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2023, DJe 23/10/2023)

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do ‘in dubio pro reo’, segundo o qual, havendo dúvida quanto à autoria delitiva, esta deve ser resolvida em favor do acusado. A condenação criminal exige certeza, não sendo suficientes meras suposições ou possibilidades.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO VÁLIDO PARA ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação de édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e "in dubio pro reo". Se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não foi confirmado em Juízo, e tendo a vítima afirmado que reconheceu o réu pelos olhos, na medida em que ele estava encapuzado no momento do crime, e sendo este o único elemento de prova a sustentar a condenação almejada, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição.” (N.U 1022033-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Vale ressaltar que, conquanto a palavra da vítima possua especial relevância em crimes patrimoniais, é necessário que esteja em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, o que não ocorre no presente caso. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da impossibilidade de condenação penal com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico (STF, RHC 228580 AgR-AgR).

Outrossim, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, único elemento de prova a indicar a autoria delitiva por parte do apelado, não se mostrou suficiente para sustentar um juízo condenatório, sobretudo diante da fragilidade do procedimento e da ausência de outras provas que o corroborassem.

Dessa forma, diante da ausência de provas seguras e indenes de dúvidas quanto à participação do apelado nos crimes narrados na denúncia, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025